Tribunal: STF
Processo: ARE 1517452
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vício no acórdão embargado. Interpretação do art. 389, § 1º, da CLT. Separação de Poderes. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se manifestou que interpretação do art. 389, § 1º, da CLT, para incluir centros de compras na obrigação de prover local para amamentação, configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, o que é vedado pelo princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República.



    2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que a tese de limitação da controvérsia ao estrato infraconstitucional não foi abordada e que houve contradição na utilização da Constituição para conferir interpretação menos favorável à trabalhadora lactante.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se nos embargos de declaração se aponta vício no acórdão embargado, consistindo em omissão, obscuridade ou contradição, ou se o recurso tem caráter meramente infringente, visando à rediscussão da matéria já apreciada.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não demonstram omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.



    5. Na jurisprudência do STF se estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo apenas cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “Os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida e não demonstram vício no acórdão são incabíveis.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, art. 1.023, art. 2º da Constituição da República, art. 389, § 1º, da CLT, art. 1.026, § 2º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.